Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701523-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em síntese, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para suspender os descontos na remuneração do agravante até julgamento de mérito do processo. Alega que recebe há cerca de seis anos a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR como professor, porém o Distrito Federal está determinando a restituição aos cofres públicos no período da pandemia, entre 19/03/2020 e 30/09/2020. Requer a reforma da decisão para que seja suspensa a restituição. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, o relator poderá deferir a tutela antecipada. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O perigo da demora resta claro na hipótese, uma vez que o agravante terá descontos em seu salário para proceder ao reembolso. Por outro lado, sua concessão trará pouco ou nenhum prejuízo ao agravado, pois apenas postergará eventual reembolso em caso de improcedência da ação, sem prejuízo aos cofres públicos. A maior apreciação, portanto, resta na apreciação da fumaça do bom direito. Conforme o Tema 1009 do STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” De tal forma, há duas possibilidades para que a restituição não seja devida: 1) O pagamento decorreu de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração; 2) O pagamento decorreu de erro administrativo, porém o servidor comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. A própria Administração, sem intermédio do servidor, realizou o pagamento da GAZR durante o período da pandemia, enquanto estava em teletrabalho, sem que reste comprovado se essa não seria a própria interpretação da Administração vigente na época, decorrente da interrupção do serviço presencial caracterizada pela força maior da pandemia. Quanto à boa-fé objetiva do servidor, em caso semelhante, quanto aos adicionais de insalubridade, periculosidade e auxílio-transporte, o TJDFT decidiu favoravelmente aos servidores, reconhecendo o erro interpretativo e a boa-fé e pela impossibilidade de restituição de valores em ação coletiva ajuizada pelo sindicato que lhes representa: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL (SINDSER). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM REGIME DE TELETRABALHO INTEGRAL E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DURANTE ESSE PERÍODO. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 120, DA LC DISTRITAL N.o 840/11, OU DE AFASTAMENTO DE SUA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97, DA CR, E AO ENUNCIADO N.o 10, DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 1. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, consoante entendimento pacífico do excelso STF. 2. Os adicionais de insalubridade e periculosidade são parcelas remuneratórias provisórias e propter laborem, cujo pagamento é devido apenas para ?o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida? (art. 79, da Lei Complementar Distrital no 840/11). Por causa do caráter propter laborem dessas parcelas remuneratórias, e em virtude da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o servidor não tem direito a continuar recebendo tais adicionais se foi deslocado para regime de trabalho não sujeito às condições adversas a que alude o preceito legal referido, ainda que por ato unilateral da Administração Pública e mesmo que tal conduta administrativa tenha sido provocada por razões de caso fortuito ou força maior. 3. Raciocínio semelhante ao dos adicionais de insalubridade e periculosidade se aplica para o caso do auxílio transporte. Essa parcela indenizatória é destinada ?ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa? (art. 107, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11). Logo, se o servidor foi deslocado para regime de teletrabalho, deixando de fazer uso de transporte coletivo para se deslocar para a repartição pública, ainda que por ato unilateral da Administração Pública, e mesmo que tal conduta administrativa tenha sido provocada por razões de caso fortuito ou força maior, não tem direito a continuar a receber essa parcela indenizatória. 4. Não existe qualquer previsão legal autorizando o pagamento excepcional dos adicionais de insalubridade e periculosidade e do auxílio transporte durante o período de pandemia em favor de servidores que se encontrem em regime de teletrabalho integral. Logo, não se há de falar em ilegalidade na suspensão do pagamento dessas verbas aos servidores que se encontram nesse regime. 5. O colendo STJ tem entendimento consolidado acerca da impossibilidade de devolução de valores remuneratórios recebidos indevidamente por servidor público de boa-fé, na hipótese em que o pagamento decorreu de interpretação errônea da lei, tendo fixado, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1.244.182/PB (Tema 531), a seguinte tese: ?Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.? É nesse sentido, também, a jurisprudência remansosa desta egrégia 4a Turma Cível e de outras Turma desta Corte. Essa também é a orientação dominante no excelso STF (1a Turma. MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/05/2020; STF. 2a Turma. ARE 1203420 AgR, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 16/08/2019). 6. Posteriormente, passou-se a questionar se a tese aludida abarcaria as situações de pagamento indevido decorrente de erro administrativo (operacional ou de cálculo) da Administração Pública. Foram selecionados os recursos especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1.009), como representativos de controvérsia, e proferido despacho de sobrestamento, em caráter nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre o seguinte assunto. 7. Os recursos especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1.009), representativos de controvérsia, foram julgados pela 1a Seção do STJ, tendo sido feita distinção entre a situação em que o pagamento é feito por erro ou equívoco na interpretação da lei e a hipótese em que o pagamento é feito por erro administrativo (operacional ou de cálculo), fixando-se a seguinte tese: ?Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido?. 8. A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI divulgou a Circular n.o 13/2020-SEAGRI/SUAG/DIGEP, na qual comunicou a suspensão integral do pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e auxílio transporte em favor dos servidores transferidos para o regime de teletrabalho integral em razão da pandemia do vírus Covid-19. Tal ato normativo foi editado após a edição, pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, do Parecer Referencial SEI-GDF n.o 12/2020-PGDF/PGCONS, no sentido de que os servidores transferidos para o regime de teletrabalho, retirados das condições adversas à saúde e à segurança a que estavam sujeitos anteriormente ou que não precisam mais utilizar veículo próprio para se deslocar para o trabalho, deixaram de fazer jus ao recebimento dos adicionais e do auxílio mencionados. Tal situação melhor se amolda à hipótese de erro ou equívoco na interpretação da lei do que à hipótese de erro administrativo (erro de cálculo ou erro operacional), porque houve uma mudança de tratamento dos servidores em situação de teletrabalho deflagrada pela opinião jurídica do órgão de representação técnico-jurídica do Distrito Federal. 9. Fixada a premissa de que o erro foi interpretativo, e tendo em consideração a boa-fé dos servidores deslocados ao regime de teletrabalho que continuaram a receber essas verbas sem exercer qualquer influência no erro da Administração, há que se afastar a orientação vinculante adotada nos recursos especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1.009), aplicando-se, por outro lado, o entendimento de observância obrigatória consolidado no REsp 1.244.182/PB (Tema 531), bem como o entendimento do excelso STF. 10. Se não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 120, da LC Distrital n.o 840/11, tampouco afastada a sua incidência ao caso concreto, mas apenas a sua interpretação conforme a Constituição, a fim de atribuir-lhe o sentido que o harmonize com princípios de estatura constitucional, tais como a proporcionalidade e a segurança jurídica (em sua dimensão subjetiva, que diz respeito à proteção da legítima confiança dos cidadãos nos atos, nos procedimentos e nas condutas do Estado), não se há de falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CR) ou ao Enunciado n.o 10, da Súmula Vinculante do STF. 11. Apelo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, o erro de interpretação da lei pela Administração e a aparente boa-fé do servidor trazem, nesse momento processual, a fumaça do bom direito para a concessão da tutela antecipada recursal, sob pena de diminuição de seus vencimentos sem a devida instrução processual. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que suspenda os descontos na remuneração do agravante referente ao reembolso da Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR recebida entre 19/03/2020 e 30/09/2020 até julgamento de mérito do processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora